Tribunal: TJDFT
Processo: 0721650-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721650-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: B. V. F. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por B. V. F. contra decisão de ID 236635126 proferida nos autos da ação de conhecimento no 0706178-XX.XXXX.8.07.0018 da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, interposto pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na decisão agravada, o juízo singular assim se pronunciou: [...] II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer o medicamento registrado na ANVISA NIRSEVIMABE, previsto no PCDT para outras finalidades, na forma prescrita no receituário ID 236606565. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 6 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. De outro lado, também não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, no relatório ID 236606565, a médica assistente não evidenciou que no momento, há gravidade aparente, a justificar o imediato fornecimento do fármaco e, ainda, conforme o teor do documento ID 236606565, pág. 5, o medicamento é um anticorpo monoclonal utilizado principalmente na prevenção de infecções por vírus sincicial respiratório (VSR) em bebês e criança, o que se permite inferir que não tem, com isso, finalidadecurativa. A ausência de urgência também pode ser aferida nas Notas Técnicas anexas, emitidas em casos clínicos semelhantes, nas quais o NATJUS ressalta: 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/1995 traz a definição de urgência e emergência: Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. 2 _ Ante o exposto, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. [...] Irresignado, o autor interpôs o presente recurso. O agravante, inicialmente, apresenta uma breve síntese dos fatos, narrando que se trata de ação de conhecimento, sob procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo agravante para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer o medicamento NIRSEVIMABE, registrado na ANVISA e incorporado ao SUS para a enfermidade que o acomete. Sustenta o agravante, infante de apenas quatro meses de vida, que possui histórico de internação em UTI em razão de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), decorrente de Bronquiolite por Vírus Sincicial Respiratório (VSR), com indicação expressa da médica responsável para administração urgente do fármaco, o qual se encontra registrado na ANVISA e incorporado ao SUS. Alega que o medicamento foi administrativamente negado sob o argumento de não enquadramento nos critérios etários do protocolo clínico vigente, ainda que a própria norma interna da SES/DF permita avaliação excepcional por comissão especializada. Pontua que o uso pretendido do tratamento vindicado está em conformidade com a bula aprovada e registrada junto à ANVISA. Relata que a unidade hospitalar do profissional prescritor, UBS de Ceilândia, enviou solicitação formal, devidamente acompanhada da documentação necessária, ao e-mail nirsevimabesesdf@saude.df.gov.br; contudo, até a presente data, não houve resposta. Tece a seguinte consideração (in verbis): [...]Mesmo diante dos elementos probatórios constantes nos autos, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o NATJUS/TJDFT se manifeste previamente sobre o caso da parte autora a fim de se comprovar a manifesta probabilidade do direito. Porém, para uma pessoa acometida de uma enfermidade que demanda urgente intervenção medicamentosa, o tempo é elemento crucial a fim de que os efeitos da doença não progridam e, inclusive, gere um desfecho fatal. Portanto, os relatórios médicos anexados aos autos deixam bem clara a necessidade de que a parte requerente receba o tratamento o mais rápido possível, para minimizar os prejuízos e as sequelas da doença que a acomete e para maximizar as suas chances de recuperação e de melhoria da qualidade de vida. Esses documentos também demonstram a possibilidade de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão. [...] Aduz urgência na concessão da medida, diante do risco de reinfecção e agravamento do quadro clínico, com possíveis consequências fatais, e requer o deferimento da tutela para fornecimento imediato do NIRSEVIMABE. Por fim, requer (in verbis): [...] (I) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada seja condenada ao fornecimento do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento NIRSEVIMABE, nos termos da prescrição médica; (II) a intimação da parte agravada, por intermédio de sua defesa técnica constituída, para apresentar resposta no prazo legal; (III) a intimação do(a) ilustre representante do Ministério Público; (IV) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; e V) a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, de modo que a parte agravada seja condenada ao fornecimento do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento NIRSEVIMABE, nos termos da prescrição médica.[...] O preparo não foi recolhido, visto que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento NIRSEVIMABE ao infante de quatro meses de idade, que apresenta histórico clínico de internação por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Ao compulsar os autos, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, verifico que o medicamento está registrado na ANVISA, já foi incorporado ao SUS, e é recomendado pela CONITEC, inclusive com previsão de fornecimento nos protocolos do Ministério da Saúde. Conforme divulgado em matéria veiculada no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em 11/04/2025, a bronquiolite é a principal causa de internação por infecção respiratória em menores de 1 ano( Bronquiolite é a principal causa de internação por infecção respiratória em menores de 1 ano - Secretaria de Saúde do Distrito Federal). A imprensa local também noticiou a adoção do medicamento pela rede pública do DF, ressaltando que o Nirsevimabe (Beyfortus) é um anticorpo de ação prolongada, eficaz na proteção de bebês contra infecções graves pelo VSR. (DF passa a aplicar medicamento conta bronquiolite na rede pública | Jornal de Brasília) Conforme destacado na reportagem, já citada alhures, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, reconheceu que “O Nirsevimabe representa um avanço enorme na proteção da primeira infância”, evidenciando, assim, o reconhecimento institucional da eficácia e relevância do referido medicamento. Embora o agravante não se enquadre nos critérios etários estritos estabelecidos na Nota Técnica no 4/2025, o próprio documento admite a possibilidade de exceções, desde que devidamente fundamentadas por laudo médico e avaliação da equipe técnica especializada, conforme se depreende do ID 236606562. No caso, a probabilidade do direito se configura no caso concreto, ao menos em sede de cognição sumária, e decorre de documentação médica que demonstra, de forma clara e fundamentada, que o agravante, menor de 4 meses, apresentou grave quadro respiratório em decorrência do VSR, com internação em UTI, havendo recomendação expressa para a administração do medicamento Nirsevimabe como medida preventiva essencial. Vejamos o relatório médico ID 236606565, assinado pela médica Silva Helena, servidora da UBS da Ceilândia-DF: O perigo de dano mostra-se iminente, não sendo razoável aguardar a emissão de nota técnica pelo NATJUS, cujo prazo máximo é de 30 dias, especialmente diante da persistência do pico sazonal do Vírus Sincicial Respiratório (VSR). A ausência do medicamento, nesse contexto, a meu ver, compromete gravemente a integridade da saúde e, potencialmente, a vida do infante, cuja imunidade ainda se encontra em desenvolvimento. O deferimento da tutela recursal, portanto, encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece a obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos incorporados ao SUS a pacientes hipossuficientes, desde que prescritos por profissional habilitado e considerados imprescindíveis ao tratamento da patologia apresentada. [...]4. O fato de o medicamento não estar previsto nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do SUS para determinado quadro clínico, por si só, não afasta o direito subjetivo do paciente ao fornecimento quando sua imprescindibilidade estiver prescrita em laudo médico fundamentado. [...] (Acórdão 1997284, 0742983-64.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025; grifou-se.) Direito Constitucional E Direito À Saúde. Agravo De Instrumento. Fornecimento De Medicamento. Tema 1.234 Do Stf. Prescrição Médica Fundamentada. Recusa Administrativa Injustificada. Recurso Provido. (I)-. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento pretendendo tutela de urgência para fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado à lista do SUS, prescrito por médico que acompanha o autor, padecente de grave enfermidade de insuficiência respiratória. A decisão recorrida negou a liminar. (II)-. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, pode ser fornecido obrigatoriamente quando atendidos os requisitos estabelecidos no Tema 1.234/STF; e (ii) saber se uma negativa administrativa, fundamentada genericamente, é suficiente para afastar a prescrição médica individualizada e negar a tutela de urgência. (III)-. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 196 da Constituição Federal assegura o direito à saúde, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, corroborado pela Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. O STF, ao julgar o Tema 1.234, estabeleceu critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, porém determinou que "até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento". 5. No caso concreto, restou comprovado que o medicamento prescrito possui registro na ANVISA, evidências de eficácia e que as alternativas oferecidas pelo SUS são ineficazes, sendo a recusa administrativa injustificada e genérica, desconsiderando a condição clínica específica do autor. 6. A prescrição médica individualizada, emanada de profissional que acompanha o paciente, deve prevalecer na ausência de prova técnica robusta em sentido contrário, sob pena de violação à autoridade médica e ao direito fundamental à saúde. A subposição da prescrição médica individualizada ante pareceres de órgãos técnicos que discutem os casos e os fármacos sob uma ótica generalista importaria em afastamento da prática médica usual que considera não apenas um ou outro elemento da literatura médica quanto ao fármaco, mas uma série de dados obtidos com os exames físicos, adaptação ou intolerância do paciente a remédios, ajustes de posologia, comorbidades adicionais, etc. Isso acarretaria também a usurpação da autoridade do profissional médico que acompanha o estado de saúde do paciente. (4)-. DISPOSITIVO 7. Agravo provido. Liminar confirmada. (Acórdão 1996073, 0705523-09.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025; grifou-se.) Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL, para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça ao agravante o medicamento NIRSEVIMABE, conforme prescrição médica constante dos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.0000,00 (vinte mil reais). A matéria será examinada com maior profundidade no julgamento da demanda, porém neste ambiente de cognição superficial não há como deixar de reconhecer a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. Comunique-se com urgência ao juízo de origem para ciência. Intime-se o agravado para contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se o Ministério Público. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator